Tribunal: TCU
Processo: 017.212/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 320001 (Objeto: Acordo bilateral entre Brasil e Paraguai sobre tarifas de energia elétrica de Itaipu.)

Inteiro teor:
Acórdão 2771/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades no Acordo bilateral entre Brasil e Paraguai, celebrado em 16/4/2024, sobre a tarifa de energia elétrica de Itaipu. Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que o denunciante alega, em síntese, que o acordo representaria desvio de finalidade na aplicação de recursos da usina em políticas públicas sem a devida aprovação do Poder Legislativo ou trâmite pelo orçamento público; considerando que, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (STF), a Itaipu Binacional é uma entidade internacional de direito privado e não está sujeita à fiscalização direta do TCU, o que não afasta a competência do Tribunal para fiscalizar os atos dos órgãos da Administração Pública Federal envolvidos no acordo; considerando que a execução de despesas com programas socioambientais pela Itaipu Binacional encontra respaldo na Nota Reversal 228/2005, incorporada ao Tratado de Itaipu, a qual estabelece a responsabilidade socioambiental como componente permanente na atividade de geração de energia da empresa; considerando, todavia, que a análise técnica apontou válidas preocupações quanto à ausência de transparência e governança sobre esses gastos, custeados pela tarifa de energia paga pelos consumidores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste sem o devido controle externo, o que representa risco de descaracterização do arranjo comercial do Tratado de Itaipu; considerando que o Acordo bilateral firmado em 16/4/2024 é um instrumento negocial temporário entre dois países soberanos e que o déficit de R$ 332,6 milhões na Conta de Comercialização da energia de Itaipu em 2024 foi equacionado pelo Ministério de Minas e Energia por meio da edição do Decreto 12.390/2025, não se configurando irregularidade na atuação dos gestores brasileiros; considerando que a solução definitiva para a questão tarifária e para a pertinência dos gastos socioambientais custeados pela tarifa de energia depende da revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu, matéria que já é objeto de acompanhamento por este Tribunal no âmbito do processo TC Processo 018.167/2020-9 ; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica, pela procedência parcial da denúncia e pelo apensamento dos autos ao citado TC Processo 018.167/2020-9 ; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, do Regimento Interno, e nos arts. 36, 103, § 1o, 104, §1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da denúncia e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) apensar o presente processo ao TC Processo 018.167/2020-9 , por tratar de matéria correlata ao acompanhamento da revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu; c) encaminhar cópia da instrução à peça 18 à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério de Minas e Energia e ao Ministério de Relações Exteriores, para ciência do risco de que as despesas com programas socioambientais no orçamento da Itaipu Binacional representem a descaracterização do arranjo comercial que fundamenta o Tratado internacional, baseado no conceito de remuneração pelo custo de operação da Usina, e que os gastos realizados pela Usina, sem controle ou fiscalização, poderiam contrariar os princípios da impessoalidade, da transparência e da boa governança na aplicação de recursos oriundos das contas de energia elétrica dos brasileiros das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informações pessoais do denunciante; e) informar o conteúdo desta deliberação ao denunciante; f) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 017.212/2024-3 (DENÚNCIA) 1.1. Unidade: Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.